Tribunal: STF
Processo: HC 222769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Corrupção passiva. 2. A decisão penal condenatória prevalece em relação à decisão de natureza cível ou administrativa. A sentença de natureza cível ou administrativa se orienta à declaração do pedido, nos termos formulados, sem que os motivos ou o suporte fático estabelecido como premissa do raciocínio judicial configure coisa julgada (CPC, art. 504, I e II). Em eventual conflito de decisões entre as esferas, prevalece a eficácia da decisão penal condenatória sobre as de natureza cível ou administrativa. 3. Habeas Corpus Denegado. Agravo Regimental Desprovido.